Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002387-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRLENE DA SILVA BRITO - CPF: 080.732.978-92 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), DIRLENE DA SILVA BRITO - CPF: 080.732.978-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DESERÇÃO: NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE: REJEITADA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO
–
DESERTO O RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
–
APELO DO BANCO
–
PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – GOLPES NA CONTA BANCÁRIA
– EMPRÉSTIMO PESSOAL, ‘PIX’ E COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – OBJETO DE
FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO
– ADEQUADO –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85 § 2o DO CPC
– RAZOABILIDADE – CONSIDERANDO O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – MAJORAÇÃO DEVIDA - COM BASE NO ART. 85 § 11 DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA
– DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO
.

1. A
inobservância do prazo para realização do recolhimento do preparo, impede o conhecimento do recurso da autora, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

3.
Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao
requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.

4. Evidenciada a fraude na contratação de empréstimo pessoal, transferência ‘pix’ e compras no cartão de crédito, ainda que praticada por terceiro, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).

5. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.

6. Das peculiaridades do
caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, consubstanciado na insegurança, abalo financeiro, emocional e psicológico experimentados pelo
consumidor .
Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

8. Deve ser afastada a tese da Instituição Financeira, que objetiva
a redução
dos honorários advocatícios de sucumbência, uma
vez
fixado
no percentual mínimo disposto no art. 85 § 2o do CPC, bem ainda, considerando que adequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado da autora no processo.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, outro por
Dirlene da Silva Brito
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedentes os pedidos
da
a
ção

declaratória
de
inexistência
de
relação

jurídica
,
rescisão
de
contrato
e
danos

morais
, ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A
, para:
declarar

a inexistência

d
a
relação

jurídica

descrita

na

inicial
;

condenar

o banco
a
restitui
r
à
autora
do valor
descontado, acrescido de

juros
de mora
,
de 1%
ao

mês

contados

citação

e

correção

monetária

desde
a data do
respectivo

indevido

débito
;

condenar
a
requerida

ao

pagamento
a
título
de
danos

morais
da
importância
deR$ 3.000,00,
cuja

importância

será

atualizada
, com

juros
de mora
incidirão
à taxa de 1%
ao

mês

contados
da data do
primeiro

desconto

e

correção

monetária

desde
a data do
arbitramento
; manter
a suspensão dos descontos,
sob
pena
de
multa

diária
para R$ 1.000,00
,

por

cada

desconto
para
caso
de
descumprimento

deste
pronunciamento.
Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega a ausência de responsabilidade, diante de ato de terceiro.

Defende a inexistência de conduta ilícita e a falta de evidência do dano moral.

Ressalta que em eventual configuração de sua responsabilidade deve ser reduzido o “quantum” indenizatório.

Argui que ausente prova de má-fé capaz de caracterizar a restituição em dobro.

Aduz que os honorários advocatícios devem reduzidos.

Contrarrazões, id 234301197. Preliminarmente, afirma a violação à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento.

Em suas razões recursais a apelante Dirlene sustenta, em síntese, a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência.

Intimada a apelante (Dirlene) a comprovar o recolhimento do preparo, deixou transcorrer o prazo, inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Irresignada a apelante Dirlene com os termos da sentença (id
234301180
),
sustenta em suas razões recursais, em síntese, pela majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

No entanto, intimada a apelante (Dirlene) a comprovar o recolhimento do preparo, conforme despacho de id 236533174, deixou transcorrer o prazo, inerte, (id 241536165).

Desta feita, e
mbora
o recurso tenha sido interposto dentro do prazo, não houve o competente recolhimento das custas processuais necessárias.

O prazo assinalado para a parte recorrente realizar o pagamento do preparo, é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão.

Assim, de rigor, a aplicação do artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento da deserção do recurso interposto.

Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante a presente, deixou assentado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.

2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. 3. Agravo Regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011,
DJe
09/03/2011).

Da mesma forma, é o que se infere da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES SINDICAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO DE MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELA ENTIDADE SINDICAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO NÃO CONHECIDO. [...]
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo pela entidade sindical impede o conhecimento do respectivo Recurso ante a deserção
(art. 101, §2o, do CPC).
(N.U 1024641-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) – DESERÇÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Para a comprovação do recolhimento do preparo, é necessária a correta indicação do número do processo que deu origem ao recurso, sob pena de deserção.
É inadmissível a juntada tardia dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, por força da preclusão consumativa.
Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento
. (N.U 0014964-59.2016.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2016,
Publicado
no DJE 19/02/2016).

Assim, inequívoca deserção.

Diante disso, não é possível o conhecimento do recurso, ante a ausência de requisito de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da apelante Dirlene.

É como voto.

III – V
OTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, a apelada

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade no apelo do banco, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – V
OTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na exordial, afirma a autora, em suma, ter sido vítima de
atividades

golpistas

em

operações

bancárias

e que diante da

falh
a

na

prestação
do
serviço, deve o banco ser responsabilizado pelos danos materiais e morais sofridos.

Explica que
, no
dia
19/01/2023,
teve

sua

conta

bancária

invadida

eletronicamente
,
sendo
,
na

ocasião
,
efetuado
,
sem

sua

anuência
e/
ou

concordância
, um
empréstimo

bancário
, um
pagamento
\
transferência
via
‘
pix
’
e
várias

tentativas
de
compra
via
cartão
,
sendo
duas (
compras
)

efetivadas
,
tudo

vinculado
a
sua

conta
banc
á
ria.

Pois bem.

O contexto dos autos objetiva perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Tem-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse fornecedor é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, por suposto ato de terceiro, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos.

Da análise detida dos autos, vê-se que
a autora, ora apelante acostou na peça de ingresso documentos que comprovaram que foi vítima de atividades golpistas, envolvendo sua conta bancária.

Da documentação afere-se a realização de empréstimo pessoal, firmada
sem

anuência
e/
ou

concordância
,
na continuação,
um
pagamento
\
transferência
via
‘
pix
’, bem como, diversas

tentativas
de
compra
via
cartão
de crédito, tendo duas compras
efetivadas
, conforme se identifica do id
234300670
e seguintes.

Observa-se

a

ausência
de
procedimentos
de
verificação
e
aprovação
, por parte da Instituição Financeira,
para
transações

atípicas
e que
aparentam

ilegalidade

corresponde
a
defeito

na

prestação
de
serviço
,
capaz
de
gerar
a
responsabilidade

objetiva

do banco.

Portanto, do conjunto fático tem-se comprovada a falha.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Desta forma nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram falha na prestação dos serviços, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Por
conseguinte
, a
vulnerabilidade
do
sistema

bancário
, que
admite

operações

totalmente

atípicas

em

relação

ao

padrão
de
consumo
dos
consumidores
, viola o
dever
de
segurança
que
cabe

às

instituições

financeiras
e,
por

conseguinte
,
incorre

em

falha
da
prestação
de
serviço
.

Segundo o STJ:

“
Para a
ocorrência
do
evento

danoso
,
isto
é, o
êxito
do
estelionato
,
necessária

concorrência
de
causas
: (
i
)
por

parte
do
consumidor
,
ao

fornecer
o
cartão

magnético
e a
senha

pessoal

ao

estelionatário
,
bem

como
(ii)
por

parte
do banco,
ao

violar
o
seu

dever
de
segurança

por

não

criar

mecanismos
que
obstem

transações

bancárias
com
aparência
de
ilegalidade

por

destoarem
do
perfil
de
compra
do
consumidor
”
. (STJ -
REsp
n. 1.995.458/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, forçoso reconhecer a responsabilidade do banco, bem como, a nulidade da operação, assim como, a necessidade de devolução dos valores descontados.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do desembolso.

No que tange aos danos morais.

É sabido que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

Nesse contexto, comprovou a requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação do empréstimo, da transferência bancária e compras efetivadas no cartão.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:
“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Importante ressaltar que para o arbitramento do valor indenizatório necessário avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores e considerando os critérios de fixação da Câmara, tem-se que adequado ao caso, a condenação fixada na sentença, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Em que pese a alegação do banco de excesso no arbitramento dos honorários de sucumbência, verifica-se dos autos que não deve prosperar a tese.

Com efeito, fixado no percentual mínimo disposto no art. 85 § 2o do CPC e adequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado da autora no processo.

Razão pela qual, deve ser mantida
inólume
a sentença.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso da autora e
nego provimento

ao recurso do banco.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios arbitrados ao banco recorrente, ao percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024